Tribunal: TJPA
Processo: 0001658-14.2004.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-12-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001658-14.2004.8.14.0015

APELANTE: JOSE ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS

APELADO: JUSTICA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO CRIMINAL

PROC. N°
0001658-14.2004.8.14.0015

APELANTE
: JOSÉ ANTÔNIO RODRIGUES DOS SANTOS (DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ)

APELADA:
JUSTIÇA PÚBLICA – 4ª VARA CRIMINAL DE CASTANHAL

PROCURADOR DE JUSTIÇA
: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

CAPITULAÇÃO
: HOMICÍDIO SIMPLES – Art. 121, caput, CP

DESEMBARGADOR RELATOR
: PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADORA REVISORA
: EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PREJUÍZO À DEFESA DO SENTENCIADO. AUSÊNCIA DE CÓPIA DAS MÍDIAS DE GRAVAÇÃO EM VÍDEO DO JULGAMENTO NOS AUTOS. PLEITO DE ANULAÇÃO DA SESSÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI. IMPOSSIBILIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. NUMEROSAS PROVAS DOCUMENTAIS. SENTENÇA SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes desta 3ª Turma de Direito Penal no Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,
conhecer
do Recurso de Apelação e
negar-lhe provimento
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado no ano de 2023 pela 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão presidida pelo Exmo. Des. Pedro Pinheiro Sotero.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por
JOSÉ ANTÔNIO RODRIGUES DOS SANTOS,
representado pela Defensoria Pública do Estado do Pará, contra sentença proferida em
07 de fevereiro de 2012
pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA que, após condenação pelo Júri Popular nas sanções do delito previsto no art. 121, caput, do CP, fixou a pena em
07 (sete) anos de reclusão
em regime inicialmente fechado, sendo-lhe concedido o direito de recorrer em liberdade.

Consta da peça acusatória que o apelante, em
12 de junho de 2004
, ceifou a vida de Manoel T. C., no município de Castanhal/PA.

O recorrente é irmão da ex-esposa da vítima, que se juntou a JOSÉ ANTÔNIO no intento de se vingar do ex-companheiro, situação em que o homicídio foi cometido.

“No caso sob enfoque, vê-se que, com seu comportamento de, na companhia de várias pessoas, ter submetido a vítima a um sofrimento cruel, visto que a mesma foi agredida, sem nenhuma oportunidade de defesa, com pedaços de madeira e barras de ferro, até ser atingida letalmente com as facadas em seu peito, tudo isso, movido pela vingança de sua irmã conhecida por “Miúda”, que era ex-esposa da vítima, o acusado incidiu na conduta delituosa acima descrita, merecendo, por isso, a reprimenda legal”.

– Denúncia, ID 9804320

A denúncia foi recebida em
07 de julho de 2004
.

O magistrado a quo pronunciou o apelante pelo crime do art. 121, §2°, I, CP (motivo torpe – vingança).

Em sessão do Tribunal do Júri de
07 de fevereiro de 2012
, o Conselho de Sentença entendeu pela condenação do réu nas sanções do art. 121, caput, CP (Ata - ID 9804387).

Na
sentença
(ID 9804387), a magistrada de primeiro grau, considerando a valoração de 03 vetores do art. 59 do CP (antecedentes, culpabilidade e circunstâncias do crime), fixou a pena final de 07 (sete) anos de reclusão, concedendo o direito de apelar em liberdade.

Em
Razões de Apelação
, a Defensoria Pública do Estado do Pará requer seja o apelante submetido a novo júri, por violação aos princípios constitucionais do devido processo legal e da ampla defesa, bem como por falta de fórmulas ou termos do processo, haja vista não ter havido juntada aos autos de mídias referentes ao julgamento perante o Tribunal do Júri, o que obstaria a efetividade da defesa prestada.

Em
Contrarrazões
(ID 14553571), o Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e improvimento do apelo:

“Ora, há nos autos ata da referida sessão do júri, inclusive bastante detalhada e com as nuances ocorridas na sessão de julgamento (ID 64737016 - Pág. 5 e ss), assim como as transcrições de oitivas de testemunhas realizadas em audiências da primeira fase do Tribunal do Júri.

Melhor esclarecendo V. Excelência. Mesmo sem o mídia audiovisual da sessão do júri (a qual normalmente não é gravada), temos a ata de toda a sessão do júri (esta sim corriqueira e sempre feita), com todo o ocorrido durante tal sessão, o que torna despiciendo a juntada de algo que sequer existe, qual seja uma mídia que, normalmente não é feita em sessão do júri. Tudo é registrado em ata da sessão do júri, o que, efetivamente, fora feito.

A má fé do apelante é patente, exige uma mídia que, normalmente inexiste, a qual inclusive já teríamos todo o conteúdo da mesma constante nos presente autos no ID 64737016, pág. 5 e seguintes”.

No ID 7645764, o Procurador de Justiça Cláudio Bezerra de Melo deu parecer pelo conhecimento e improvimento do recurso.

A materialidade delitiva se encontra devidamente configurada por meio de laudo de necropsia médico-legal (ID 9804346). No que tange à autoria, esta foi comprovada mediante depoimentos de testemunhas, as quais se mantiveram uníssonas durante toda a instrução processual, com consonância entre si.

Ante o exposto, nota-se que não há que se acolher o pleito da defesa no sentido de realizar novo julgamento, uma vez que a tese defensiva de que a decisão do Conselho de Sentença está contrária às provas produzidas nos autos é evidentemente equivocada, já que a decisão se encontra baseada justamente nas provas que levam a concluir que o Apelante foi autor do delito.

É o relatório.

À revisão.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

A defesa sustenta a necessidade de que seja realizado novo julgamento, por inexistir nos autos os respectivos arquivos de mídia com a gravação da sessão do Júri, o que obstaria o exercício da plena defesa do apelante.

Não lhe assiste razão.

A Constituição Federal atribuiu a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida ao Tribunal do Júri, garantindo expressamente a soberania do veredicto. o julgamento, dessa forma, somente poderá ser anulado quando a decisão do Conselho de Sentença estiver totalmente dissociada do conjunto probatório carreado nos autos.

Entende-se por julgamento contrário à prova dos autos aquele absolutamente dissociado do acervo produzido sob as garantias constitucionais e legais.

Assim, não cabe discussão sobre a validade da decisão prolatada pelo corpo de jurados quando há suficientes registros de lastro probatório minimamente hábil para sustentar a tese da acusação, quando se tratar de sentença condenatória, ou tese defensiva, quando absolutória.

Vejamos o posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, §2°, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL. JÚRI. CONDENAÇÃO CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1.
A quebra da soberania dos veredictos é apenas admitida em hipóteses excepcionais, em que a decisão do Júri for manifestamente dissociada do contexto probatório, hipótese em que o Tribunal de Justiça está autorizado a determinar novo julgamento.
E, como é cediço, diz-se manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que não encontra amparo nas provas produzidas, destoando, desse modo, inquestionavelmente, de todo o acervo probatório.

2. Na espécie, a Corte de origem decidiu que a condenação do acusado, pelo delito do art. 121, §2º, inciso IV, do CP, encontra amparo na prova dos autos. Assim, para alterar a conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias, no sentido da ocorrência da legítima defesa, como requer a parte recorrente, demandaria, necessariamente, o revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, providência incabível em sede de recurso especial, ante o óbice contido na Súmula n. 7/STJ.

3.

Agravo regimental não provido.

(AgRg no AgRg no AREsp n. 2.107.452/MS, relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 06/09/2022, DJe de 13/09/2022).

No caso dos autos, o decurso do julgamento se encontra minimamente registrado, não havendo qualquer indício de prejuízo infligido à defesa do sentenciado.

Sobre o tema, vejamos a compreensão do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE REGISTRO DA PROVA ORAL PRODUZIDA NO PLENÁRIO DO JÚRI. PREJUÍZO À DEFESA NÃO DEMONSTRADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1 - Ressalvada pessoal compreensão diversa, uniformizou o Superior Tribunal de Justiça ser inadequado o writ em substituição a recurso especial e ordinário, ou de revisão criminal, admitindo-se, de ofício, a concessão da ordem ante a constatação de ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia.

2 - A despeito das alegações aventadas, merece menção o princípio pas de nullitté sans grief, consagrado no art. 563 do CPP, segundo o qual nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa.

3 -
O prejuízo suscitado pelo impetrante teria decorrido do fato de não ter tido a Defensoria Pública acesso aos depoimentos para fins de interposição da apelação. No entanto, do exame do acórdão impugnado, verifica-se que o Tribunal fundamentada e detalhadamente examinou as provas constantes dos autos para manter a condenação do paciente
, de modo que a ausência da mídia, pelo que consta, não interferiu no julgamento da apelação.

4 - Habeas corpus não conhecido.

(HC n. 253.235/RR, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 3/3/2016, DJe de 10/3/2016.)

PROCESSUAL PENAL. JÚRI. DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA EM PLENÁRIO. AUSÊNCIA NA MÍDIA ENCARTADA AOS AUTOS DA AÇÃO PENAL. DEFEITO TÉCNICO NA RESPECTIVA PARTE DO ÁUDIOVISUAL. NULIDADE. AUSÊNCIA. PROVA COLHIDA EM DUAS OPORTUNIDADES NA PRIMEIRA FASE DO PROCEDIMENTO ESPECÍFICO DOS CRIME DOLOSOS CONTRA A VIDA. RATIFICAÇÃO PELA TESTEMUNHA DO QUE JÁ HAVIA AFIRMADO ANTES. JULGAMENTO DA APELAÇÃO QUE RECHAÇOU A PRETENSÃO DEFENSIVA POR JULGAMENTO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. CONSIDERAÇÃO EXPRESSA DO MENCIONADO DEPOIMENTO. ORDEM DENEGADA.

1 - A mera ausência da gravação de depoimento produzido em plenário, por defeito técnico na mídia respectiva, não rende ensejo à nulidade do Júri, se a fala da testemunha, registrada duas vezes, na primeira fase do procedimento, não expressou nada de novo, ratificando, perante os jurados, o que havia dito antes.

2 - Julgamento, ademais, da apelação, pelo Tribunal de Justiça, levando em consideração o depoimento em questão e concluindo que não houve julgamento manifestamente contrário à prova dos autos, mas, tão-somente, adoção de uma das versões possíveis.

3 - Ordem denegada.

(HC n. 393.891/MG, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 3/5/2018, DJe de 15/5/2018.)

Não obstante, a materialidade e a autoria delitiva verificaram-se incontestes, fato aferido pelos depoimentos das testemunhas prestados na fase investigativa e judicial, pelos laudos emitidos, bem como pela confissão do apelante.

Por todo o exposto,
conheço
do presente apelo, e
nego-lhe provimento
, mantendo a sentença em face de JOSÉ ANTÔNIO RODRIGUES DOS SANTOS, em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 14/12/2023